Tribunal: STF
Processo: AI 412808
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Os embargos de declaração não
interrompem o prazo para a interposição de outros recursos quando,
como ocorreu no caso, não foram eles conhecidos por
intempestividade.
- A circunstância de o STJ haver entendido que o
recurso especial perdera seu objeto não traduz ofensa ao artigo 105,
III, "a" e "c", da Constituição.
Agravo a que se nega provimento.